Tribunal: CARF
Processo: 10830.909545/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909545/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.466 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SUPERMERCADOS DALBEN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO DE MULTA E CONSECTÁRIOS LEGAIS
Multas e consectários legais só podem ser excluídos ou reduzidos com
fundamento em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.

A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial de compensação cujo crédito seria originário de um suposto saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909545/2010-44
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909545/2010-44

Foram apresentadas diversas declarações de compensação utilizando-se do saldo
negativo em questão.
O PER/Dcomp com demonstrativo de crédito é o de número
25598.92891.250906.1.7.02-1166 e nele consta que o saldo negativo do ano-calendário 2003
seria de R$ 1.292.009,62.
O valor pleiteado foi reconhecido através do despacho decisório e integralmente
utilizado nas compensações efetuadas.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/Dcomp são maiores do
que as registradas na DIPJ:.

A DIPJ apresenta um saldo negativo de IRPJ de R$ 1.292.009,62 no ano-
calendário de 2003, integralmente reconhecido pela unidade de origem, e, em que pese a própria
interessada ter informado esse mesmo valor como saldo negativo, utilizou um valor maior do que
esse na compensações de débitos tributários:

A maioria das compensações foram homologadas, tendo ocorrido a homologação
parcial da compensação formalizada no PER/Dcomp 18128.46295.250906.1.7.02-6909 e a não
homologação da compensação formalizada no PER/Dcomp 09297.20409.260906.1.7.02-2353,
porque o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909545/2010-44

A contribuinte alega que:

O litígio deste processo corresponde à parcela não homologada das
compensações, cujo crédito equivale a R$ 90.965,27.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 5a Turma da DRJ/POA proferiu
o acórdão 10-49.978 – 5a Turma da DRJ/POA, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade.
Regularmente cientificada do Acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso
voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, afirmando ter a intenção de
pagar o débito e requerendo o perdão da multa, juros, além do não encaminhamento do presente
processo para inscrição do débito em dívida ativa.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso foi interposto tempestivamente e deve ser conhecido.
Quanto ao seu conteúdo, verifica-se que a Recorrente limita-se a afirmar a
intenção de pagar o débito e requerendo o perdão da multa, juros, além do não encaminhamento
do presente processo para inscrição do débito em dívida ativa.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909545/2010-44

A pretensão da Recorrente não pode ser acolhida em grau de recurso, por falta de
previsão legal para perdão de multa e juros, o que dependeria de lei instituidora de remissão ou
anistia.
Dessa forma, sem prejuízo de eventual transação realizada pela Recorrente, não há
como se excluir a multa e juros aplicados.
Pelos mesmos motivos, melhor sorte não lhe assiste em seu pleito de não
encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Original